Tribunal: STJ
Processo: 5023614-10.2023.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196613 - SC (2025/0041502-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CATIVA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.364/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade
de apuração de créditos de PIS /COFINS em regime não cumulativo sobre
o valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto
no art. 3o, § 2o, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei
14.592/2023, foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil
de 2015 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo
Sérgio Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art.
1.037, II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de todos
os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
território nacional, em primeiro e segundo graus de jurisdição e neste
Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos juizados especiais, hipótese esta
em que deve ser respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ.
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da
controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do
art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado
seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para
a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja
exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o
recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50845936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c8b89931-3b4c-4afd-8213-0b0483d27133

IV - Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c8b89931-3b4c-4afd-8213-0b0483d27133

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196613 - SC (2025/0041502-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CATIVA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.364/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade
de apuração de créditos de PIS /COFINS em regime não cumulativo sobre
o valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto
no art. 3o, § 2o, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei
14.592/2023, foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil
de 2015 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo
Sérgio Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art.
1.037, II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de todos
os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
território nacional, em primeiro e segundo graus de jurisdição e neste
Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos juizados especiais, hipótese esta
em que deve ser respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ.
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da
controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do
art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado
seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para
a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja
exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o
recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49896413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: c7e02e69-4763-4295-b68c-6ba80ab43e96

IV - Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma, em agravo interno, por meio do qual foi negado provimento ao agravo
interno da embargante.
Em síntese, alega a embargante que a matéria discutida nos autos foi afetada
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ao final, seja reconhecida a
omissão apontada e determinada a suspensão do processo até a conclusão do Tema 1.364
/STJ.
Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou resposta.
É o relatório
VOTO

A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade de apuração de
créditos de PIS /COFINS em regime não cumulativo sobre o valor do ICMS incidente
sobre a operação de aquisição, à luz do disposto no art. 3o, § 2o, III, das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/2023, foi afetada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de
Processo Civil de 2015 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo Sérgio
Domingues).
No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art. 1.037, II, do CPC,
foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes,
Documento eletrônico VDA49896413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: c7e02e69-4763-4295-b68c-6ba80ab43e96

individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional, em primeiro e segundo
graus de jurisdição e neste Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos juizados
especiais, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ.
Nesse panorama, cabe promover a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e
realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a
decisão de fls. 12.427-12.430 e o acórdão de fls. 12.492-12.498, bem como determino a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que,
após a publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da
controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do art. 1.041,
ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial ou
encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram
prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso
especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o recurso especial
seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: c7e02e69-4763-4295-b68c-6ba80ab43e96

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.196.613 / SC
Número Registro: 2025/0041502-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50236141020234047205
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CATIVA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CATIVA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: d968de61-63cf-4d10-9e6d-b1f2eaef653d

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: d968de61-63cf-4d10-9e6d-b1f2eaef653d